Tribunal: TJSP
Processo: 2322310-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que concedeu a tutela de urgência para obrigar o transporte do animal de estimação da agravada (chinchila) na cabine de passageiros. O animal indicado pela tutora autora inclui-se no conceito de "animal de estimação" passível de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que concedeu a tutela de urgência para obrigar o transporte do animal de estimação da agravada (chinchila) na cabine de passageiros. O animal indicado pela tutora autora inclui-se no conceito de "animal de estimação" passível de transporte segundo o IBAMA e da Portaria 12.307 ANAC. A recusa da ré não trouxe argumento relevante para dela se extrair verossimilhança da alegação. A companhia aérea admite o transporte de cães e gatos e cabia-lhe trazer fundamento para recusa do transporte de outra espécie de animal de estimação.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.